Tribunal: TJES
Processo: 5010028-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EFEITOS RETROATIVOS – INEXISTÊNCIA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

2.
Segundo iterativa
jurisprudência do Colendo STJ, a concessão da benesse da gratuidade de justiça não dispõe de efeito retroativo, de modo que não isenta o beneficiário do cumprimento de encargos processuais anteriores à sua concessão
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010028-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MINGUTA DE OLIVEIRA NETTO

AGRAVADO: HELTON FRANCIS MARETTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EFEITOS RETROATIVOS – INEXISTÊNCIA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

2.
Segundo iterativa
jurisprudência do Colendo STJ, a concessão da benesse da gratuidade de justiça não dispõe de efeito retroativo, de modo que não isenta o beneficiário do cumprimento de encargos processuais anteriores à sua concessão
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010028-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO MINGUTA DE OLIVEIRA NETTO

AGRAVADO:
HELTON FRANCIS MARETTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO MINGUTA DE OLIVEIRA NETTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que deferiu o benefício da gratuidade da justiça, mas não lhe aplicou efeito retroativo, no bojo da ação manejada por
HELTON FRANCIS MARETTO
.

Aduz o agravante (id nº 5873141) que a concessão da gratuidade de justiça opera efeitos plenos, daí porque não deve prosperar a conclusão alcançada pelo MM. Juiz
a quo
.

Pois bem. Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz de primeiro grau fundamentou a decisão recorrida no sentido de que:

[...] Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que o executado carreou aos autos extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, que demonstra a inexistência, de fato, de vínculo empregatício desde 04/2022 (ID 23402473).

Por tal razão, e à luz do art. 99, § 2°, do CPC,
defiro
a concessão da benesse legal em favor do executado,
sob as penas da lei
.

Todavia, registro, no particular, que embora possa ser postulada a qualquer tempo (CPC, art. 99,
caput
), a concessão do referido benefício
não
tem efeito retroativo, isto é, não tem o condão de eximir a parte do cumprimento de encargos processuais anteriores ao seu deferimento (AgRg no REsp 1.144.627/SC, rel. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 29/05/2012; AgInt no AREsp 1.769.760/MS, relª Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/03/2021; AgInt no AREsp n. 2.229.564/RS, rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023). [...] (id. nº 26762848 dos autos de origem).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da justiça gratuita será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão da benesse é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Em que pese o preenchimento dos requisitos dispostos na lei e mesmo em se tratando de benesse que pode ser concedida em qualquer momento processual, calha frisar que, segundo jurisprudência do Colendo STJ, a concessão da benesse da gratuidade de justiça não dispõe de efeito retroativo, de modo que não isenta o beneficiário do cumprimento de encargos processuais anteriores à sua concessão.

Nesse sentido:

[...] 4. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.182.992/CE, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe de 29/6/2023).

[...] 2. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.979.412/PR, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe de 9/6/2023).

[...] 1."O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp nº 1.769.760/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 10/03/2021.). [...] (AgInt no AREsp n. 2.277.263/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe de 17/8/2023).

[...] 2. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no agravo interno, visto que o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp n. 898.288/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018). [...] (AgInt no AREsp n. 2.299.016/RS, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJe de 18/8/2023).

Assim, por estar a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência da Augusta Corte, não resta demonstrada a existência de elementos capazes de justificar o provimento do presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar